Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-95.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714382-95.2018.8.07.0020 APELANTE: VALDECI DA SILVA DIAS, INES MARIA DOS SANTOS DIAS APELADO: HC INCORPORADORA S/A DECISÃO Trata-se de ação de rescisão de escritura de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, proposta em 7/12/18, em que os apelantes-autores defendem o inadimplemento da apelada-ré, sob a alegação da existência de vícios construtivos que comprometem a qualidade do bem. A apelada-ré, por sua vez, ajuizou ação de reintegração de posse em 5/11/19 (processo no 0733926-92.2019.8.07.0001), sob o fundamento de inadimplemento dos adquirentes quanto ao pagamento das parcelas do preço, cuja medida liminar foi deferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF e posteriormente confirmada por r. sentença (id. 30123283). Ressalte-se que na ação de reintegração de posse foi apresentada reconvenção pelos ora apelantes-autores (id. 30123277), a qual foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos: “Em face de todo o exposto, mantendo-se os termos da decisão liminar, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para: a) imitir a empresa autora, de forma definitiva, na posse do imóvel descrito na inicial; b) condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de aluguel mensal, compreendido entre a data do registro imobiliário consolidado em nome da parte autora (ocorrido em 19/02/2019 – ID 49076299 - Pág. 2) e a efetiva desocupação do imóvel (que corresponde à entrega das chaves realizada pelo inquilino dos réus, ocorrida em 17/02/2020 (ID 56779221). Fixo o valor do aluguel o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que corresponde a 1% o valor do valor registrado do imóvel. Autorizo a aplicação de fração (dias pro rata), quando necessário. Correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento de cada aluguel; c) condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento das despesas e encargos do imóvel, identificados na planilha constante do ID 50552178, no valor de R$27.713,72 (vinte e sete mil, setecentos e treze reais e setenta e dois centavos), que deverá ser atualizado (correção monetária e juros de mora de 1% ao mês) a contar de 20/11/2019, que é a data da referida planilha de débito; Diante da sucumbência mínima da empresa autora, condeno os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, na forma do art. 85, §§ 2o do CPC. E JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PLEITO RECONVENCIONAL, na forma do art. 487, I, do CPC, para: a) condenar a empresa reconvinda a restituir em favor dos reconvintes todos os valores por estes desembolsados, a título do imóvel descrito na inicial, negociado por força da escritura pública constante do ID 49075941. Todos estes valores deverão ser corrigidos monetariamente a contar da data do respectivo desembolso, e com inclusão de juros de mora de 1% ao mês a contar da intimação da empresa reconvinda a se manifestar sobre a reconvenção. Na impossibilidade de se comprovar a data do desembolso, o termo inicial da correção monetária será a data do protocolo da reconvenção; b) condenar a empresa reconvinda ao pagamento da quantia de R$ 55.086,46 (cinquenta e cinco mil, oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), a título de benfeitorias úteis realizadas pelos reconvintes no imóvel, que deverá ser corrigida monetariamente a contar do efetivo do respectivo desembolso, e com inclusão de juros de mora de 1% ao mês a contar da intimação da empresa reconvinda a se manifestar sobre a reconvenção. Na impossibilidade de se comprovar a data do desembolso, o termo inicial da correção monetária será a data do protocolo da reconvenção. No que se refere à reconvenção, em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno a parte reconvinda ao pagamento de 40% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o §2° do art. 85 do CPC. Os reconvintes deverão arcar com os 60% restantes das custas processuais e dos honorários, sendo vedada a sua compensação (art. 85, §14). Cumpridas as formalidades legais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se com baixa na distribuição.” (grifos nossos). Os apelantes-autores postulam a reforma da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na presente ação de rescisão contratual (id. 29423906), notadamente quanto à restituição dos valores pagos, sob a alegação de que “[...] de modo a evitar o enriquecimento sem causa, considerando que a Construtora incorporou o imóvel ao seu patrimônio, a apelada deve restituir os valores pagos pelos apelantes [...]” (id. 29423922, pág. 8, grifo nosso). Nesse contexto, inexiste interesse recursal dos apelantes-autores quanto à restituição dos valores pagos com fundamento na alegação de inadimplemento da apelada-ré, mas sim, com relação aos efeitos jurídicos decorrentes da reintegração do imóvel na posse da apelada-ré, com base na Lei 9.514/97, e ao eventual enriquecimento sem causa, questões que estão afetas exclusivamente ao processo no 0733926-92.2019.8.07.0001. Acrescente-se que, diante da diversidade das causas de pedir, não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias, art. 55 do CPC, razão pela qual não prosperam os pedidos formulados pelas partes de suspensão do presente processo até o trânsito em julgado da ação de reintegração de posse (ids. 30123275 e 30245025). Isso posto, acolho a preliminar suscitada de ofício (id. 29918850) e não conheço da apelação interposta pelos autores, por ausência de interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 5 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora